Tribunal: STF
Processo: ARE 1260393
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Deixou o agravante de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.
    Consabido que compete a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea a do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013 e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não tendo os supostos delitos sido praticados no curso do atual mandato e não estão a ele relacionados, ainda que o réu ocupe cargo que lhe confira foro por prerrogativa de função, não se justifica a competência do Tribunal para julgamento de crime cometido antes da investidura do atual mandato, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTRAÇÃO MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 2º DA LEI 8.176/1991) E AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI 9.605/1998). PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. Delitos atribuídos ao agravante supostamente praticados em período anterior ao exercício do cargo de prefeito e sem relação com as funções desempenhadas. 3. Agravo regimental desprovido.” 
(RE 1223249 AgR, Relator(a):  Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 27.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09.10.2019 PUBLIC 10.10.2019). 
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 5. Agravo regimental provido.” (RE 1185838 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 14.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07.8.2019 PUBLIC 08.8.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com fundamento na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, declinou da competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato e que o crime em questão não estava relacionado às funções de deputado estadual. II – No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. III – Ambas as Turmas desta Corte já decidiram que tal entendimento sobre o foro por prerrogativa de função tem aplicação imediata (Inq 4042-AgR/CE, relatado pela Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, e Pet 7.471- AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). IV – A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu. V – Desse modo, estando a decisão do TRF4 fundada em orientação do Plenário desta Corte, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. A matéria já foi, inclusive, analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do ARE 1.138.457/MG, relatado pelo Ministro Edson Fachin (Tema 856). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 1182812 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02.9.2019 PUBLIC 03.9.2019). 
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca do momento do cometimento do crime, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora